Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-48.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNIZ & FRANCISCO LTDA - CNPJ: 10.593.102/0001-11 (RECORRENTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1019679-48.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNIZ & FRANCISCO LTDA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908, DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Anulatória proposta pelo Recorrente MUNIZ & FRANCISCO LTDA com a finalidade de declarar a inexistência da cobrança do crédito tributário TACIN e determinar a anulação da CDA n. 2017501113, inscrita em 16 de novembro de 2017, no valor total de capital de R$ 10.545,62 (dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao período de 2011 à 2015
.

2.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

3.
A Modulação dos efeitos da decisão, pelo presidente do STF MIN. DIAS TOFFOLI, o qual consignou que, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

4
. No mesmo sentido, a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio no âmbito do Estado de Mato Grosso, conferindo-lhe modulação ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

5.
Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a anulação dos valores alusivos a taxa de incêndio referente ao exercício do ano de 2011 à 2015, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos a partir de 2020.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente MUNIZ & FRANCISCO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022